Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008467-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO MARINHO VASTOR - CPF: 077.644.561-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar que o banco requerido suspenda os descontos referentes a empréstimo consignado.

A exigência de caução contraria a finalidade da tutela antecipatória,

que é a de preservar os rendimentos do consumidor hipossuficiente, em face de cobrança relativa a contrato alegadamente inexistente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1008467-65.2023.8.11.0000

Agravantes:
Osvaldo Marinho Vastor

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

Processo origem no 1006276-38.2023.8.11.0003

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Osvaldo Marinho Vastor
contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
(Proc. no 1006276-38.2023.8.11.0003), deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, para condicionar o cumprimento da tutela de urgência à prestação de caução no valor das parcelas vincendas.

Sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Afirma que não há fundamento legal para o condicionamento imposto pelo juízo de origem, ao argumento de que o §1o do art. 300 do CPC dispensa a parte hipossuficiente do pagamento de caução.

Defende a presença dos requisitos para concessão integral da antecipação de tutela postulada na ação, porquanto explica que a probabilidade do direito está comprovada pelas cédulas de crédito bancário e a folha de pagamento do INSS juntadas ao processo na origem e que o perigo de dano reside nos descontos realizados injustamente em razão de contratos que o agravante não firmou.

Aduz seja reconhecida a hipossuficiência do autor ora agravante, para que seja suspensa a realização de descontos na folha de pagamento do autor, sem a necessidade de prestação de caução.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para deferir integralmente a antecipação de tutela, sem a necessidade de prestação de caução.

Liminar
indeferida

(Id. 165348699).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 168013154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1008467-65.2023.8.11.0000

Agravantes:
Osvaldo Marinho Vastor

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

Processo origem no 1006276-38.2023.8.11.0003

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Osvaldo Marinho Vastor
contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
(Proc. no 1006276-38.2023.8.11.0003), deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, para condicionar o cumprimento da tutela de urgência à prestação de caução no valor das parcelas vincendas.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor agravante é idoso, recebe benefício previdenciário junto ao INSS referente à aposentadoria por idade no valor de R$ 1.212,00 e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados que não contratou.

Verifica-se que o i. juízo de origem deferiu a antecipação de tutela por verificar a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC, no entanto condicionou o cumprimento da tutela de urgência ao depósito, pelo autor, das parcelas vincendas, nos seguintes moldes (Id. 112949292 – processo origem):

“(...) Assim,
resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade
, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora,
como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação
, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado,
o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá iniciar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada
; entretanto,
o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável
.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar que a parte ré suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, referente aos contratos de no625748185 e no615736605
, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.

Todavia,
condiciono o cumprimento da referida tutela provisória de urgência à prestação de caução no valor das parcelas vincendas
(leia-se: parcelas discutidas nestes autos), ressaltando, ainda, que a importância deverá ser depositada mensalmente junto à Conta Única do Colendo Tribunal deste Estado, devendo-se, também, aportar o referido comprovante nos autos. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para afastar o condicionamento do cumprimento da tutela antecipada ao pagamento de caução.

Acerca da matéria, preleciona o CPC, no §1o do artigo 300, que pode o juízo exigir caução real ou fidejussória idônea para concessão de tutela de urgência, a fim de “
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”.

Percebe-se, portanto, que a exigência de caução se presta ao fim de ressarcir eventuais danos que possa vir a sofrer a outra parte.

No caso, a própria decisão agravada reconheceu que o deferimento da tutela de urgência não acarretará prejuízo algum ao banco requerido, que poderá reiniciar os descontos em caso de revogação da tutela. Tal situação, por si só, afastaria a necessidade de prestação de caução, já que não há falar-se em ressarcimento de possíveis danos.

Ademais, impende ressaltar que o mesmo dispositivo processual mencionado dispõe acerca da possibilidade de dispensa da caução caso a parte não possa oferece-la, por ser economicamente hipossuficiente.

No caso, o autor agravante é idoso (73 anos) e recebe benefício previdenciário pelo INSS no valor de R$ 1.212,00, o que demonstra a sua hipossuficiência.

Soma-se a isso o fato de que já teve os benefícios da gratuidade da justiça deferidos na origem, bem assim é assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que corrobora as alegações de hipossuficiência.

Por fim, registra-se que a determinação de prestação de caução contraria a finalidade da própria antecipação de tutela, que é a de preservar os rendimentos do consumidor hipossuficiente, em face de cobrança relativa a contrato alegadamente inexistente.

Nesse sentido:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE COM RISCO DE VIDA – INTERNAÇÃO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
“O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. (STJ. AgInt no AREsp n. 1326316/DF, 3.a Turma, Rel.a Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2018)”. In casu, o procedimento debatido nos autos não está inserido no art. 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que, se a médica responsável optou por indicar a internação, este é o que deve ser custeado pela agravante, precipuamente ante o fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico reconhecidamente grave.

Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido
” (TJMT, 1003109-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA -
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
- PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – DESNECESSIDADE - ART. 300, §1o, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda liquida mensal no valor de R$ 4.596,15 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, tratamento de saúde, etc., demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada. III
- Dado os parcos recursos financeiros do agravante para enfrentamento das necessidades do cotidiano, não há por onde condicionar o cumprimento da medida liminar à prévia prestação de caução, mormente porque além de se tratar de valor considerável
– R$ 19.070,32 (dezenove mil e setenta reais e trinta e dois centavos) -
os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial do autor
” (TJMT, 1017367-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – EMERGÊNCIA CONFIRMADA –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA
). É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado
” (TJMT, 1015421-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para dispensar a parte autora da prestação de caução e manter a decisão agravada, que deferiu a antecipação de tutela, nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023